Tribunal: TJSP
Processo: 1020065-68.2022.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO- JUROS REMUNERATÓRIOS- EMPRÉSTIMO PESSOAL- ABUSIVIDADE CARACTERIZADA
– Contratos bancários – Declaração de abusividade – Demonstração de que a taxa praticada pelo credor é consideravelmente superior à média do mercado para o período:

– A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos em contrato bancário depende da comprovação de que

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO- JUROS REMUNERATÓRIOS- EMPRÉSTIMO PESSOAL- ABUSIVIDADE CARACTERIZADA
– Contratos bancários – Declaração de abusividade – Demonstração de que a taxa praticada pelo credor é consideravelmente superior à média do mercado para o período:

– A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos superam consideravelmente a taxa média do mercado para o período, o que ocorreu no caso concreto. Repetição do indébito, sob pena de enriquecimento sem causa.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– Procedência- Honorários advocatícios- Princípio da sucumbência- Art. 85, "caput", do CPC- Fixação – Remuneração digna do trabalho do advogado – Incidência do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil- Equidade- Não cabimento:

– Diante da procedência da ação, a atrair o princípio da sucumbência, expresso pelo art. 85, "caput", do Código de Processo Civil; a fixação de honorários advocatícios deve ser feita de modo a remunerar dignamente o trabalho do advogado, em observância ao art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Equidade que somente tem cabimento diante do baixo valor da causa ou irrisório proveito econômico, pressupostos ausentes na espécie. Tema 1.076 do C. Superior Tribunal de Justiça.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.